Tribunal: TJDFT
Processo: 0743888-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743888-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA REALTY IMOBILIARIA LTDA - ME AGRAVADO: LOURENCO MANOEL DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Brasília Realty Imobiliária Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 172335618 do processo n. 0018288-47.2016.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Lourenco Manoel da Silva, indeferiu a impugnação à penhora de crédito pertencente à executada/agravante averbada nos autos n. 0710747-43.2021.8.07.0007 (“penhora no rosto dos autos”). Em suas razões recursais (ID 52355181), a agravante ressalta que, no cumprimento de sentença de origem, foi deferido o pedido de penhora de crédito no valor de R$63.069,69 (sessenta e três mil sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos) eventualmente existente nos autos n. 0710747-43.2021.8.07.0007 (“penhora no rosto dos autos”) para garantia da execução. Assevera ter apresentado impugnação e alegou a impenhorabilidade do montante, com fundamento no art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC), porquanto as verbas objeto do processo n. 0710747-43.2021.8.07.0007, em que figura como credora e foram penhoradas nos autos de origem, consistem em remuneração oriunda da atividade de corretagem imobiliária exercida pela executada/agravante. Assinala que, por ter a executada/agravante uma única sócia, os proventos da atividade empresarial de corretagem de imóveis são, por via de consequência, pertencentes à pessoa física titular da pessoa jurídica e consubstanciam “(...) verba trabalhista e de natureza alimentar”. Defende que, em que pese o exercício da atividade de corretagem seja promovido pela pessoa jurídica, tal opção se deu somente pela tributação reduzida que incide à espécie, porém não se desnaturaria a atividade autônoma de intermediação imobiliária. Argumenta que “(...) [o] primeiro motivo pelo qual a pretensão da penhora é impossível, é o fato de tratar-se de mera expectativa de direito, e segundo, é impenhorável por lógica e nos termos da própria legislação, doutrina e da jurisprudência, de modo que, a penhora no rosto dos autos sequer deveria ter sido acolhida.” Aduz, ainda, excesso de penhora, sob argumento de que o valor penhorado é superior ao crédito exequendo. Colaciona julgados que entende amparar sua tese. Afirma estarem presentes os requisitos para concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de “(...) reconhecer a penhora como indevida, e reformar a decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau, ora agravada, para julgar procedente a impugnação à penhora no rosto dos autos” ou, de forma subsidiária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e reforma da r. decisão combatida para afastar a penhora dos créditos eventualmente existentes nos autos n. 0710747-43.2021.8.07.0007 e, em pedido subsidiário, que se reconheça o excesso de penhora. Preparo recolhido (ID 52356468 e 52356469). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença que, consoante sentença ao ID 52356471, condenou a agravante, de modo solidário, “(...) à obrigação de fazer consistente em reparar os dados apurados no laudo de vistoria de f. 426, eliminando as manchas contidas nos pisos, substituindo os pisos quebrados, refazer a estrutura do teto em gesso nos locais onde o teto estiver aberto, trocar ou afixar o vaso pia do banheiro e refazer a parte da calçada quebrada (...).” Pela r. decisão ID 129935619 da origem, a obrigação de fazer foi liquidada em perdas e danos e o Juízo a quo homologou os laudos ID 122218616 e 126039010, ambos da origem. Decorridos diversos atos processuais e, não havendo o pagamento integral do débito exequendo, o agravado/exequente requereu a penhora de créditos eventualmente existentes em favor da agravante/executada no processo n. 0710747-43.2021.8.07.0007, que tramita na 1a Vara Cível de Taguatinga, até o montante de R$63.069,69 (sessenta e três mil sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos). Por meio da r. decisão ao ID 166322170 da origem, o pedido de penhora foi deferido, nos termos do art. 860 do CPC. Ao ID 168579009, a agravante/executada apresentou impugnação à penhora, oportunidade em que alegou a natureza salarial da quantia penhorada e, portanto, sua impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, IV, do CPC. Contudo, a impugnação foi rejeitada pelo Juízo a quo (ID 172335618 da origem) e, contra essa decisão, insurge-se a agravante/executada e pugna pela antecipação da tutela recursal ou, ao menos, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na espécie, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela ou mesmo do efeito suspensivo vindicado. Isso porque não se constata, de plano, a presença do primeiro requisito, isto é, a probabilidade do direito, porquanto o crédito objeto de penhora nos autos n. 0710747-43.2021.8.07.0007 é de titularidade da pessoa jurídica agravante, que não se confunde com a sua sócia, conforme prevê o art. 49-A do Código Civil[1], que consagra o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Embora a agravante alegue que o crédito possui natureza alimentar por decorrer da atividade de corretagem imobiliária exercida pela pessoa física, sócia titular da pessoa jurídica agravante, é certo que, ao menos nesta fase processual, a quantia penhorada aparenta pertencer à pessoa jurídica, pois a sociedade empresária foi reconhecida como credora pela r. sentença proferida nos autos n. 0710747-43.2021.8.07.0007, mantida pelo v. Acórdão n. 1739307. Assim, não há prova inequívoca da impenhorabilidade suscitada, haja vista não se confundir o patrimônio da pessoa jurídica com o da sócia pessoa física. Para além, quanto ao segundo requisito, é cediço que a simples menção a repercussões indesejadas da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não é circunstância suficiente, por si só, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco de risco ao resultado útil do processo. Na realidade, a consulta ao processo n. 0710747-43.2021.8.07.0007, em que foi promovida a penhora de eventuais créditos pertencentes à agravante, demonstra que o v. Acórdão n. 1739307 transitou em julgado em data recente (12/9/2023 – conforme certificado ao ID 172529522 daqueles autos) e a agravante não deu início ao cumprimento de sentença, de modo que não há falar em risco imediato ao direito penhorado, pois sequer há crédito disponível para levantamento naqueles autos. Dessa forma, se ausentes, neste instante, os requisitos legais necessários para concessão da medida liminar, o seu indeferimento é medida imperativa. Nesse sentido, confira-se precedente deste e. Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO PREVISTA. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. (...). (Acórdão 1416157, 07364717020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal e o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.